Tribunal: CARF
Processo: 13896.001885/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.001885/2009-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.613 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JULIO CESAR CAPORALE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO
DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de
exigência de elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas
médicas, tais como provas da efetiva prestação do serviço e do respectivo
pagamento. Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco o pagamento
da despesa, há que ser restabelecida a respectiva glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe
negaram provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Eduardo Newman de Mattera
Gomes e Ana Cecília Lustosa da Cruz.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausentes o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly; e a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.001885/2009-15
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.613 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.001885/2009-15

Relatório
O presente proceso trata de exigencia de Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, acrescido de juros de mora e multa de oficio, tendo
em vista a apuração de deduções indevidas de despesas médicas.
Em sessão plenária de 26/05/2012 foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2003-003.242 (fls. 104/114), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos de saúde
declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser comprovadas
por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir que o
contribuinte apresente documentos que demonstrem a real prestação dos serviços e o
efetivo desembolso dos valores declarados, para a formação da sua convicção.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação do comprovante de
realização dos serviços e dos dispêndios, em conformidade com a legislação de
regência.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Por determinação do art. 19-E da Lei n° 10.522/2002. acrescido pelo art. 28 da Lei n*
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para acatar as despesas pagas no valor de R$ 34.084,00, vencidos os
conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente e
relatora) e Ricardo Chiavegatto de Lima, que lhe negaram provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Wilderson Botto.
O processo foi encaminhado â PGFN em 17/06/2021 (fl. 115 ), que apresentou, no
dia 07/07/2021 (fl. 124), Recurso Especial (fls. 116/123), com o intuito de rediscutir a matéria
"critério de comprovação de despesas médicas".
Ao recurso especial foi dado seguimento, conforme despacho de 31/08/2021
(fls.127/130).
A PGFN, em síntese, apresenta os seguintes argumentos:
- na hipótese do caso concreto, incide o art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei n°
9.250/95;
- outra norma aplicável à espécie é o art. 73, § 1o, do RIR/1999;
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.613 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.001885/2009-15

- a leitura dessas duas normas leva à conclusão de que, não obstante admitam-se
recibos, é possível a exigência, pelo Fisco, de documentos adicionais para a comprovação da
efetividade do tratamento e do real desembolso pelo contribuinte, sem os quais o recibo não é
bastante para respaldar o abatimento;
- a glosa foi devidamente justificada pelo fiscal que desconsiderou os recibos por
haver fortes indícios no sentido de sua inidoneidade;
- não obstante intimação específica e fundamentada para tanto, o contribuinte
deixou de apresentar as provas solicitadas pela autoridade fiscal;
- o julgado recorrido entendeu que a apresentação de recibos e declaração é
suficiente para afastar a glosa das despesas.
Por fim, requer a PGFN que seu recurso seja conhecido e provido, para reformar o
acórdão recorrido no ponto alegado.
Cientificado, o contribuinte quedou-se silente (fls. 140/141).
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Não foram oferecidas
Contrarrazões.
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício de
2006, ano-calendário de 2005, em virtude de glosa de despesas médicas.
No acórdão recorrido, deu-se parcial provimento ao Recurso Voluntário,
restabelecendo-se a dedução das despesas médicas, entendendo-se que:
Portanto, as declarações emitidas pelos profissionais Elaine Signorelli Braga. Silvia
Matta Esteves Fazzio e Marcos Eduardo Panizza e pela Proteu Serviços Médicos S/C
Ltda. (fls. 37/40), aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos, além de
conterem todos os requisitos da legislação de gerência (art 80, § 1o, III do RIR/99),
apontam e comprovam a ocorrência dos serviços em favor do Recorrente e de sua filha
dependente, e dos pagamentos realizados, restando, ao meu sentir, comprovados os
dispêndios, sanando assim o vício apontado, razão pela qual afasto as glosas sobre as
aludidas despesas declaradas.
A Fazenda Nacional, por sua vez, requer o restabelecimento das glosas sob o
argumento de que não haver elementos apontando para a inidoneidade dos recibos e a entrega
destes, em conjunto com declarações, não seria suficiente para afastar a glosa, diversamente no
decidido no recorrido.
Pois bem, quanto a glosas decorrentes de serviços prestados por pessoas físicas, a
matéria não é nova neste Colegiado e já foi objeto de inúmeras decisões. Dentre essas decisões,
destaca-se o Acórdão n° 9202-005.461, de 24/05/2017, de relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.613 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.001885/2009-15

Eduardo de Oliveira Santos, cujos fundamentos, que reproduzo a seguir, adoto como minhas
razões de decidir:
Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços
comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir
de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
sentido, é oportuno, conferir o estabelecido na Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de
1995, que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano calendário será a diferença entre as
somas:
(.).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias: (...).
§ 2o O disposto na alínea "a " do inciso II:
(...)
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento
e ao de seus dependentes:
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser
feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento:
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999. Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe
que (a) as deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser
glosadas inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:
Art.73. Todas as deduções eslâo sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora fDecreto-Lei n° 5.844, de 194, art. 11, §3°).
§1° Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei n° 5.844. de 1943. art. 11, § 4o).
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão sistêmica
da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque nominativo,
apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito como meio de
prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas médicas na
declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns
requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do serviço,
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.613 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.001885/2009-15

e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte
apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter
suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima
esteja alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito.
No caso em apreço, o contribuinte foi devidamente intimado não somente a
apresentar comprovadas originais e cópias das despesas médicas, mas também esclarecimentos
do prestador discriminando os serviços de saúde prestados, bem como a comprovação do efetivo
pagamento de tais dispêndios. Nenhuma comprovação de pagamento trouxe entretanto, para
qualquer das despesas objeto de glosa, sequer justificando a não apresentação de documentos
desse quilate.
Cabe registrar, ainda, que as despesas médicas do contribuinte são bastante
expressivas, equivalendo a 28% dos rendimentos tributáveis declarados. Nesse contexto, a
aceitação destas despesas somente seria possível mediante a apresentação de elementos
adicionais de prova, o que não foi aportado aos autos, como será visto na sequência.
De sua parte, o recorrido reputou suficiente, para comprovação das deduções
pleiteadas, os recibos e declarações pertinentes a três prestadores de serviços.
O primeiro, se trata da empresa Proteu Serviços Médicos S/C Ltda, para a qual
consta declaração do recebimento de R$ 14.000,00 referente a “prestação de serviços, de
atendimento e procedimentos médicos no ano de 2005”.
Ausente, contudo, comprovação do efetivo pagamento, devendo ser destacado que
seria perfeitamente possível ao recorrente apresentar cópia do documento fiscal de prestação de
serviços emitido por essa pessoa jurídica, causando estranheza a apresentação de mera
declaração para fins de comprovação da efetiva prestação de serviço, acerca da qual, aliás, essa
declaração mostra-se demasiado genérica em sua descrição.
Cabe, à luz dessas ponderações, restabelecer a glosa no particular.
No que diz respeito ao valor de R$ 2.084,00 associado à prestadora Silvia Fazzio,
ausente comprovação de pagamento, devendo ser também ser observado que a declaração da
profissional traz timbre de clínica de odontologia, porém a descrição dos serviços prestados é
assaz genérica, com o apontamento de “serviços médicos/de acompanhamento
psicológico/odontológicos/fisioterápicos”, um pouco de tudo, como se constata, sem existir
documentação adicional, como exames, prescrições de medicamentos, etc., que atestem a
realização dos aludidos serviços.
Como no caso anterior, necessário restabelecer a glosa fiscal no tocante aos
pagamentos vinculados a tais pessoas físicas.
E, quanto ao pagamento alegadamente efetuado a Marcos Eduardo Panizza, há
declaração desse profissional afirmando que recebeu do autuado R$ 8.000,00 “referentes a
consultas de psicoterapia-psicanalítica para a sua filha Maria Angélica F. Caporale”, no ano de
2005. Mais uma vez, porém, não se encontra qualquer justificativa para a ausência de menção
sequer sobre a forma pela qual se deu o adimplemento de tal serviço, a data dos pagamentos, o
que ampara, aqui também, a glosa efetuada, a qual deve ser restabelecida.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.613 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.001885/2009-15

Como fecho, convém ressalvar que recibos e declarações tratam-se de documentos
particulares e, nos termos do art. 408 do Código de Processo Civil, presumem-se verdadeiros em
relação ao signatário. Assim, não se pode supor que a Fazenda Pública seja compelida a
reconhecer tais documentos como prova irrefutáveis das alegações ostentadas pelos
contribuintes.
Veja-se que a comprovação da despesa é ônus do Sujeito Passivo, não sendo
razoável imaginar que se possa transferir esse encargo ao órgão fiscalizador para que esse
busque elementos necessários a complementar as informações de quem se diz detentor do direito
de restituição, por meio de cruzamento de dados ou algo que o valha.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento, restabelecendo a glosa de R$ 34.084,00, a titulo de
despesas médicas.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 147
DF CARF MF
Original